Tribunal: TJDFT
Processo: 0712365-47.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração não ocorre e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a decisão condenou o embargante a restituir o valor cobrado indevidamente no cartão de crédito da consumidora. Em que pese o embargante afirmar que realizou o estorno dos valores referentes à compra contestada, não há nos autos prova desta devolução integral e tampouco que a quantia foi revertida em benefício da autora. Ademais, a condenação do embargante à restituição dos valores não significa duplicidade de pagamento, cabendo ao requerido demonstrar que procedeu à efetiva devolução da quantia à autora. Destaco que a requerente, em contrarrazões (ID 45402881), afirma que não houve restituição dos valores e que não mais utiliza o cartão de crédito do embargante.
3. A decisão desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.